Tribunal: TJMT
Processo: 1040785-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040785-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - EXECUÇÕES EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCONE DOS SANTOS SILVA - CPF: 021.832.053-18 (PACIENTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DA ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO.
PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE
NÃO
RESCINDIU
O ACORDO, MAS DETERMINOU A REMESSA AO JUÍZO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR TERMINATIVO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PER SALTUM
PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente que firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A Defesa insurge-se contra decisão do Juízo da Execução que, ao não localizar a comprovação do pagamento da prestação pecuniária, determinou a devolução dos autos ao Juízo de conhecimento para deliberar sobre a rescisão da avença. O impetrante alega erro de fato, sustentando que houve o pagamento integral, e requer a extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise de comprovantes de pagamento e a decretação de extinção da punibilidade diretamente pelo Tribunal de Justiça, quando a matéria e a documentação ainda não foram apreciadas em definitivo pelo Juízo de primeira instância competente para a homologação e rescisão do acordo.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão apontada como coatora não rescindiu o ANPP, limitando-se a constatar a ausência de comprovantes nos autos da execução e a determinar a remessa do feito ao Juízo de conhecimento, que detém competência para decidir sobre a manutenção ou revogação do benefício.

2.
A análise direta da prova documental de pagamento e do pleito de extinção da punibilidade por esta Corte configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, visto que o Juízo
a quo
ainda não se pronunciou sobre a validade do cumprimento da obrigação.

3.
O rito sumário do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para conferência de cálculos e pagamentos que não passaram pelo crivo da autoridade judiciária de origem.

IV. Dispositivo e tese:

4. Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.

Teses de julgamento:

“1. Inexistindo decisão terminativa do juízo competente acerca da rescisão do ANPP e da extinção da punibilidade, falece competência ao Tribunal para se pronunciar sobre o tema, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 28-A, §§ 6o, 10 e 13.

Jurisprudência
relevante
citado
:

TJMT, Agravo em Execução Penal N.U 0001779-65.2014.8.11.0018, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22/01/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Felipe Luiz Alencar
Vilarouca
, em favor de
MARCONE DOS SANTOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Execuções Penais em Meio Aberto).

Colhe-se dos autos que o paciente celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos da ação penal originária, comprometendo-se, dentre outras condições, ao pagamento de prestação pecuniária.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo da Execução em 20/10/2025, que teria reconhecido o descumprimento das condições e determinado a remessa dos autos para o prosseguimento da persecução penal.

A
Defesa
aduz
que houve erro de fato na decisão impugnada, pois o paciente já teria quitado integralmente as parcelas avençadas, conforme comprovantes anexos, finalizando o pagamento em 14/11/2025.

Alega, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a rescisão teria ocorrido sem a prévia intimação do paciente para justificar o suposto inadimplemento.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e do curso da ação penal. No mérito, pugna pela anulação do
decisum
e pela declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 28-A, § 13, do CPP.

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por este Relator, postergando-se a análise para o mérito após a prestação de informações.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da eminente Procuradora
Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento
da ordem, por supressão de instância, sob o argumento de que a decisão atacada não rescindiu definitivamente o acordo, mas apenas determinou a comunicação ao juízo de conhecimento para tal fim.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
MARCONE DOS SANTOS SILVA
, por ordem do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Exsurge dos autos da
Execução de Pena no 2000147-90.2025.8.11.0015
, que a Autoridade apontada como coatora
reconheceu o descumprimento de condição imposta e determinou a comunicação ao juízo de conhecimento para providências quanto à rescisão do acordo
, sob o fundamento de
ausência de comprovação do pagamento da prestação pecuniária pactuada
.
Vejamos excerto da decisão:

“
Executivo penal visando o cumprimento das condições impostas nos termos do art. 28-A, § 6.o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019. Informado pelo nobre Ministério Público que o compromissário não cumpriu o acordo de não persecução penal firmado, a pugnar por sua rescisão para prosseguimento da ação penal. Com efeito, não consta qualquer comprovação de adimplemento das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal.
Assim, diante do descumprimento das condições estipuladas, deve ser informado ao Juízo cognitivo da homologação para os fins devidos, dentre os quais a possível rescisão do ANPP, descabendo a este Juízo rescindir aquilo que não homologou.
Dispensável, na verdade, indevido, desde logo descartado, qualquer propósito de intimar o compromissário para eventual justificativa ou exigibilidade do ANPP, máxime neste Juízo. Ausente previsão legal ou convencional nesse sentido. Cláusula obrigatória exprimida no próprio acordo. Claro e explícito compromisso, com enfática admoestação a respeito, com ressalto expresso das consequências pelo inadimplemento, que se volta para a rescindibilidade, a dispensar, sobremodo neste Juízo executivo, prévia notificação do compromissário ou de qualquer outrem. Destarte, promovida a comunicação ao Juízo de conhecimento que homologou o ANPP, neste Juízo de sua mera exigibilidade, a extinção deste feito é medida de rigor, posto que perdido restou o seu objeto. Isto posto, hei por bem extinguir o processo, com seu decorrente ARQUIVAMENTO, alicerçado no art. 28-A, §§ 6.o e 10, do Código de Processo Penal. Comunique-se sem demora o Juízo de conhecimento que homologou o ANPP para os fins devidos.”

Compulsando detidamente os autos e em consonância com o parecer ministerial, verifico a existência de óbice intransponível ao conhecimento da presente impetração.

A premissa da defesa é a de que houve uma decisão definitiva de rescisão do ANPP pelo Juízo da Execução. Contudo, da análise do trecho acima transcrito e das informações prestadas, denota-se que o magistrado da 3a Vara Criminal limitou-se a constatar a ausência de comprovação de pagamento nos autos executivos e determinou a devolução do feito ao Juízo de conhecimento (4a Vara Criminal de Sinop), que foi quem homologou o acordo, para que este delibere sobre a rescisão ou não da avença.

Nesse contexto, observa-se que a matéria referente à efetiva rescisão do acordo e, principalmente, à análise dos comprovantes de pagamento apresentados tardiamente pela defesa, ainda não foi submetida ao crivo do Juízo competente (4a Vara Criminal).

O exame direto por este Tribunal de Justiça dos documentos que atestariam o cumprimento da obrigação (erro de fato), bem como o pedido de extinção da punibilidade, configuraria indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Cabe à Defesa apresentar tais justificativas e comprovantes perante o Juízo que homologou o acordo, o qual detém a competência para decidir sobre a manutenção ou revogação do benefício.

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:

"Assim, o que se constata é que não há decisão judicial, apreciando, em definitivo, o pleito de rescisão do ANPP, de forma que a análise dessa questão, diretamente por esse Tribunal enseja na violação ao duplo grau de jurisdição. (...) se trata de questão que demanda análise de provas, inviável na via estreita do Habeas Corpus."
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de vedar o conhecimento de
Habeas Corpus
quando a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo
a quo
, conforme precedente específico colacionado no parecer ministerial:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESSIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCONFORMIDADE COM O CÁLCULO PENAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO AO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Mesmo que o Ministério Público tenha se insurgido contra decisão em que se concedeu Livramento condicional ao reeducando, verificada que a controvérsia, cinge-se, na realidade, quanto à data a ser considerada para o início do cumprimento da pena pelo agravado,
questão que não foi apreciada pelo Juízo a quo, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria não submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
" (N.U 0001779-65.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
publicado
no DJE 27/01/2020).

Ademais, é cediço que o
habeas corpus
não se presta à dilação probatória, sendo inviável a conferência de comprovantes de pagamento e cálculos de pena em sede mandamental, mormente quando tal análise deve preceder de manifestação do juízo de origem.

Portanto, inexistindo decisão terminativa do juízo competente acerca da rescisão do ANPP e da extinção da punibilidade, falece competência a este Tribunal para se pronunciar sobre o tema neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
NÃO CONHEÇO
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

Determino
, contudo, que o Juízo de conhecimento competente (4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT)
proceda à imediata análise
da pretensão defensiva, notadamente quanto à comprovação do adimplemento do Acordo de Não Persecução Penal e ao pleito de extinção da punibilidade, decidindo como entender de direito, a fim de evitar indevido retardamento na prestação jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025